Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-32.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701013-32.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMERSON BRANDAO GOMES RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A. DECISÃO O autor interpôs recurso inominado, ocasião em que pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Devidamente intimado a comprovar a alegada situação de hipossuficiência, não se manifestou no prazo legal, o que ensejou o indeferimento do benefício. Intimado a recolher as custas e o preparo recursal, no prazo de 48h, sob pena de deserção, novamente manteve-se inerte. O prazo para pagamento do preparo recursal é peremptório. Uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. Observa-se que o autor se manifestou tão somente em 17 de agosto quanto à intimação disponibilizada no DJEN em oito de julho, o que reafirma não haver motivo justo e legalmente previsto aptos a acolher a justificativa ora apresentada. No art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "[...] implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. O não conhecimento do recurso, ainda que por decisão monocrática, caracteriza o recorrente como vencido, atraindo a incidência do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 quando apresentadas as contrarrazões, que é o caso. Sobre o tema, dispõe o Enunciado 122 do Fonaje que “[...] é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator